Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-98.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009321-98.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MAURO CARVALHO JUNIOR - CPF: 274.725.821-15 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LAICE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009321-98.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

APELADO: MAURO CARVALHO JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 139 C/C ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL – PUBLICAÇÃO DE REPORTAGENS COM TEOR DIFAMATÓRIO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM QUE LEVOU OS LEITORES A CONCLUSÕES EQUIVOCADAS A RESPEITO DO QUERELANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO REALIZADA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO UTILIZADO NA SENTENÇA INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora a Constituição Federal confira especial proteção aos profissionais de imprensa, é certo que sua atuação não é isenta de responsabilidade, notadamente nos casos em que o jornalista se vale de terminologias que não reproduzem os fatos adequadamente, levando seus leitores a conclusões equivocadas a respeito da conduta ética e moral de Secretário de Estado.

Para ser reconhecida, a confissão deve ser espontânea, clara, inequívoca e expressa, o que não se verificou no caso em tela, inviabilizando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A dosagem das penas deve ater-se ao preceito secundário do tipo penal do crime atribuído ao agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009321-98.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

APELADO: MAURO CARVALHO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandre Aprá de Almeida
, em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1009321-98.2021.8.11.0042, que
absolveu
da acusação de ter praticado o crime de calúnia (art. 138, CP) e o
condenou
à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto o
art. 139 c/c art. 141, II (contra funcionários públicos) e III (
na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria
), todos do Código Penal
(ID 185899811).

O apelante foi igualmente condenado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados e pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 185899811).

Inconformado,
Alexandre Aprá de Almeida
interpôs recurso de apelação (ID 185899814) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, (ii) correção de erro material na sentença e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 200853164).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 200853166).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que se proceda à correção de erro material na sentença (ID 208016681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009321-98.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

APELADO: MAURO CARVALHO JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelado/querelante
Mauro Carvalho Júnior
ofereceu queixa-crime em desfavor do apelante/querelado
Alexandre Aprá de Almeida
, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia (art. 138, CP) e difamação (art. 139, CP), em concurso formal (art. 70, CP) e com a incidência das causas de aumentos descritas no art. 141, II (contra funcionário público), III (na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria) e §2o (cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores), do Código Penal (ID 185899697).

Em síntese, o apelado/querelante
Mauro Carvalho Júnior
alegou que o apelante/querelado
Alexandre Aprá de Almeida
é proprietário do site “Isso é Notícia”, através do qual praticou os crimes que lhe foram imputados.

Segundo a peça inaugural, “
em 16/04/2021, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, tomou conhecimento através das notícias veiculadas na imprensa, que o Governo de Mato Grosso adquiriu um jato com recursos oriundos de multas de ações penais recolhidas pelo TJ-MT. A decisão da Ministra Corregedora determinou esclarecimentos e a suspensão dos procedimentos de repasse dos aludidos valores. O pedido para a utilização das verbas fora realizado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado
” (ID 185899697).

Afirmou-se que “
a

matéria foi veiculada pelo site “Olhar Direto”, possuindo como título a seguinte sentença: “governo de Mato Grosso compra jato de U$S 1,5 milhão”. Pois bem. A notícia trouxe a fidedigna narrativa fática do evento questionado pelo CNJ. Não houve, por parte daquele site “invenções”, “acréscimos” ou desabonos contra quaisquer pessoas. Foi uma notícia isenta e plenamente possível num Estado Democrático de Direito
” (ID 185899697).

Entretanto, nos termos da narrativa acusatória, “
em 30/04/2021, às 07h43min (e datas subsequentes), o jornalista
Alexandre Aprá De Almeida
veiculou em seu site ISSO É NOTÍCIA, notícias que atribuem implícita e explicitamente de forma responsável e consciente a prática de crimes, bem ainda, fatos dissimulados que implicam em ofensas à qualidade moral, reputação, decoro do cargo e dignidade do secretário-chefe da Casa Civil, o querelante
Mauro Carvalho Junior
” (ID 185899697).

Assim, concluiu que “
em conclusão a esse breve escorço fático, cumpre ressaltar que, no exercício do direito à informação, outros veículos de comunicação e imprensa deste Estado, quando trouxeram em público as notícias relativas à aquisição do Governo, não atribuíram práticas de crimes e fatos difamatórios, tampouco induziram os cidadãos a pensarem que haveria alguma prática escusa sendo promovida por
Mauro Carvalho
” (ID 185899697).

A peça inaugural, instruída com diversos documentos, salienta que os fatos criminosos materializaram-se em duas reportagens publicadas pelo apelante/querelado
Alexandre Aprá de Almeida
.

A primeira delas, publicada em 30/04/2021, foi publicada nos seguintes termos:

“TJ diz ao CNJ que secretário da Casa Civil pediu e pressionou por compra de jatinho de luxo

Documentos assinados pela coordenadora administrativa e pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7a Vara Criminal de Cuiabá, mostram ação de Mauro Carvalho junto ao TJ para compra de aeronave.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso informou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que realizou o protocolo de intenções com o Governo do Estado para repassar R$ 7,7 milhões de recursos em depósitos judiciais para compra de um jatinho de luxo por R$ 8,5 milhões a partir de ofício inicial e pedido de desarquivamento feitos pelo secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho.

As informações constam no Pedido de Providências instaurado pela corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, que determinou a suspensão do repasse do Judiciário ao Governo no último dia 26, conforme mostrou ontem o portal.

Dois documentos enviados ao CNJ e assinados pela coordenadora administrativa do TJ, Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo, e pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7a Vara Criminal, revelam que no início de 2020, Mauro Carvalho enviou um ofício ao então presidente do TJ, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, requerendo US$ 1,5 milhão (de dólares) que estivessem em contas judiciais administradas pelo TJ para que o Estado comprasse um jatinho de luxo, segundo ele, com o objetivo de economizar para servir a administração pública, incluindo o próprio TJ.

Assim afirmou a coordenadora do TJ:

O Secretário-Chefe da Casa Civil encaminhou o Ofício n. 1163/2020/GSC/CC, tendo por objeto a compra de uma aeronave tipo jato, a ser utilizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas-CIOPAER/MT em conjunto com o Tribunal de Justiça deste Estado.

No entanto, após pedir que a administração fizesse cálculos dos gastos com fretamento de aeronaves pelo Judiciário, o presidente do TJ arquivou o pedido, alegando que estavam passando pelo período de pandemia. O processo, então, foi "sobrestado" pelo desembargador Carlos Alberto.

Mas, meses depois, Mauro Carvalho enviou outro ofício ao TJ requisitando que o processo de compra fosse reiniciado e o pedido foi acatado pelo Tribunal.

A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7a Vara Criminal, comunicou ao TJ que o processo para o encaminhamento da compra da aeronave só foi reiniciado após um segundo e-mail do secretário-chefa da Casa Civil requisitando que o processo voltasse a tramitar.

Assim afirmou a magistrada ao Conselho:

Em 02.12.2020, por meio do Ofício no 6331/2020/GSC/CC o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Secretário Chefe da Casa Civil, manifestou interesse na continuidade no procedimento, objetivando a disponibilização de quantia financeira equivalente a U$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de dólares) para aquisição da aeronave, mediante recursos advindos de acordos judiciais.

Depois disso, o ex-presidente do TJ determinou o seguimento do processo que culminou com a assinatura do Protocolo de Intenções e com o repasse dos R$ 7,7 milhões para que o Governo comprasse o jatinho.

Confira trecho de um dos documentos enviados ao CNJ que relatam a participação do secretário-chefe da Casa Civil em compra de aeronave de luxo [...]”.

Conforme bem destacado na sentença:

É importante assinalar que, nos dias atuais, a mesma matéria ainda está disponível no site ISSO É NOTÍCIA, porém rubricada sob nova manchete que é a seguinte:

“Secretário da Casa Civil enviou dois ofícios ao TJ por compra de jatinho de luxo Documentos assinados pela coordenadora administrativa e pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7a Vara Criminal de Cuiabá, mostram ação de Mauro Carvalho junto ao TJ para compra de aeronave 30/04/2021 às 07h43 Atualizada em 11/08/2021 às 18h18 ” (Extrato da sentença – ID 185899811).

A segunda matéria mencionada pela inicial acusatória foi publicada no dia 04/05/2021, nos termos abaixo:

Empresa que vendeu jatinho funciona em condomínio de luxo nos EUA; dono é brasileiro e 'velho amigo' de secretário em MT”

South Aviation funciona em casa localizada em condomínio residencial na Flórida e dono mantém relação com políticos de Mato Grosso

A empresa de locação de aeronaves que vendeu o jatinho de luxo por R$ 8,5 milhões ao Governo do Estado com dinheiro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso funciona em um condomínio residencial de luxo na Flórida e tem como dono um brasileiro que é amigo antigo do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Conforme o Isso É Notícia revelou, a compra com inexigibilidade de licitação, foi iniciada a pedido de Mauro Carvalho, através de e-mail enviado ao ex-presidente do TJMT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Carvalho ainda pressionou o TJ após a Corte decidir deixar a compra em sobrestado, no início de 2020.

A corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a suspensão do repasse de R$ 7,7 milhões do TJ ao Governo e classificou a parceria como ilegal e imoral.

O dono da empresa é o brasileiro Antonio Pompeo Camargo, conhecido como "Tony Camargo".

Sua empresa, a South Aviation funciona em Boynton Beach, na Flórida, em um condomínio residencial de luxo chamado "Canyon Springs".

Em uma foto antiga postada em seu perfil no Instagram, Tony Camargo aparece ao lado do ex-secretário Pedro Nadaf e do atual secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho. "E lá se vão 20 anos", escreveu o empresário, na legenda. (veja ao final da reportagem).

A foto indica que ambos são amigos antigos e mantém relações, o que gera desconfiança em razão da insistência de Carvalho pela compra do jatinho, realizada por meio de inexigibilidade de licitação.

Um pedido judicial de cancelamento da compra foi impetrado pelo deputado estadual Ludio Cabral (PT). O pedido deve ser analisado nos próximos dias pelo juiz Bruno D ́Oliveira Marques, da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

Empresário não responde aos questionamentos do portal.

O empresário Tony Camargo, dono da South Aviation, foi procurado pela reportagem para comentar sobre a venda da aeronave.

Entretanto, ele não respondeu ao pedido de entrevista feito pelo Isso É Notícia por meio de seu telefone celular.

O espaço continua aberto para posicionamento.

Confira a foto do dono da empresa que vendeu avião ao Governo com o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, e o atual, Mauro Carvalho: [...]

A inicial foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 11 de agosto de 2021 (ID 185899746).

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva do Querelante/Apelado
Mauro Carvalho Júnior
e da testemunha
Laice Souza
, assim como ao interrogatório do Querelado/Apelante
Alexandre Aprá de Almeida
.

Apresentadas as derradeiras alegações, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição do recurso de apelação analisado no presente caso.

Nas razões de seu inconformismo, o Querelado/Apelante
Alexandre Aprá de Almeida
pugnou (i) pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, (ii) correção de erro material na sentença e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 200853164).

Ante a diversidade de argumentos sustentados, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de absolvição. Alegada atipicidade da conduta.

Em síntese, o apelante sustenta que as expressões “
pressionou
”, “
jatinho de luxo
” e “
velho amigo
” não podem ser consideradas, quando lidas no contexto adequado, como elementos capazes de caracterizar o crime de difamação.

Alega que após a publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso o Edital de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação no 005/2021/SESP, assinado pelo Exmo Sr. Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, confirmando os termos do Parecer no 699/SGAC/PGE/2021 e autorizando a contratação, mediante dispensa de licitação, da empresa South Regional Aviation Enterprise, INC, inscrita no FEI/EIN Number 46-4229476, para aquisição da aeronave seminova tipo jato, marca CESSNA, modelo Citation Bravo C550, prefixo N100RJ, no valor global de US$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de dólares) (Edital de Dispensa), entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da SESP/MT para obter informações a respeito do ato praticado pelo Governo Estadual.

Sublinhou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso emitiu nota confirmando a existência de parceria do Estado com o Tribunal de Justiça para aquisição da aeronave e que, a partir de então, publicou a primeira reportagem sobre o caso com o título: “
Sem licitação, Governo de MT compra jato de luxo por 1,5 milhão de dólares
”, onde incluiu a nota anteriormente mencionada.

Salientou que o Querelante/Apelado encaminhou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Ofício no 1163/2020/GSC/CC, através do qual manifestou ser “
de interesse do Governo Estadual a aquisição da aeronave supracitada para assim garantir continuidade das missões realizadas pelo CIOAPER e gerar uma economia significativa ao se comparar com os custos do fretamento de aeronave similar
”, motivo pelo qual reiterou o pedido de colaboração para destinação de recursos para este fim.

Aduz que a expressão
pressionou
foi utilizada para demonstrar apenas que o Querelante/Apelado apenas insistiu pela destinação de valores para aquisição da referida aeronave.

Argumentou que o termo
jatinho de luxo
não foi indevido, na medida em que “
uma aeronave que custa 1,5 milhão de dólares, ao ser comprada pelo Governo de Mato Grosso em meados do ano de 2021, que diga-se auge da pandemia do COVID-19, ao ser noticiada pela imprensa de opinião, venha acompanhada da expressão “jato de luxo”, pois de fato o é, especialmente no contexto em que foi utilizada, durante o auge da COVID-19 e em um país no qual o rendimento médio mensal real domiciliar per capita do ano de 2021, segundo dados do IBGE, foi de R$ 1.353,00 (mil trezentos e cinquenta e três reais)
”.

Naquilo que concerne à expressão “
velho amigo
”, salienta que “
tal expressão foi utilizada na notícia publicada em 04/05/2021, em que foi identificado quem era o proprietário da empresa que vendeu o jato usado ao Governo do Estado do Mato Grosso e sua relação pretérita com o apelado
” e que esta afirmação decorre de informações públicas e que não houve intenção de se desabonar o Querelante/Apelado.

Apesar dos mencionados argumentos, o pleito absolutório não comporta provimento.

No caso em tela, observa-se que o apelante/Querelado, ao noticiar os fatos relativos à aquisição da possível aquisição de aeronave por parte do Governo do Estado de Mato Grosso, utilizou-se de terminologias indevidas, distorcendo a realidade dos fatos, transmitindo aos leitores da reportagem ideias inverídicas em desfavor do apelado/Querelante.

Segundo as informações constantes nos autos, o Estado de Mato Grosso procedeu à aquisição de aeronave do tipo jato com valores financeiros oriundos de multas decorrentes recolhidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em diversas ações penais, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a pedir esclarecimentos à Presidência desta Corte a respeito da questão.

Observa-se que, em 11/02/2020, o Secretário de Estado de Segurança Pública
Alexandre Bustamante dos Santos
encaminhou ao Governador do Estado de Mato Grosso o Ofício no 040/2020/GAB/SAIOP/SESP (Processo no 59447/2020) com Proposta de Projeto para aquisição de aeronave tipo jato, a ser utilizada em multimissões do Centro Integrado de Operações Aéreas-CIOPAer/MT, sob a justificativa de que a referida aquisição implicaria em economia aos cofres públicos (ID 185899800 – p. 70).

Em 05/03/2020, o Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
encaminhou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Ofício no 1163/2020/GSC/CC, nos seguintes termos:

“Exmo. Sr. Des. Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, sirvo-me do presente para encaminhar cópia do processo n°59447/2020, que trata da apresentação do projeto para compra de uma aeronave tipo jato, a ser utilizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas-CIOPAER/MT. Diante das justificativas apresentadas, é de interesse do Governo Estadual a aquisição da aeronave supracitada para assim garantir a continuidade das missões realizadas pelo CIOAPER e gerar uma economia significativa ao se comparar os custos do fretamento de aeronave similar.

Sendo assim, espero contar com à colaboração de Vossa Excelência para destinação de recursos advindos de acordos judiciais para esse fim” (ID 185899800 – p. 69).

Após, em 30/12/2020, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública firmaram o Protocolo de Intenções no 01/2020, tendo por objeto “
uso compartilhado de aeronave para fins de natureza pública a ser adquirida por meio de repasses de verbas originárias de recursos arrecadadas em ações penais que tramitam, ou tramitaram na Sétima Vara Criminal de Cuiabá, bem como, as provenientes da celebração de acordos de colaboração premiada envolvendo danos ao erário
” (ID 185899800 – P. 50 - Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.909 – datado de 06/01/2021).

Conforme se extrai do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.971, datado de 1o de abril de 2021, o Secretário de Segurança Pública
Alexandre Bustamante dos Santos
autorizou a contratação, “
por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa South Regional Aviation Enterprise, INC, inscrita no FEI/EIN Number 46-4229476, para aquisição de aeronave seminova tipo jato, marca CESSNA, modelo Citation Bravo C550, prefixo N100RJ, no valor global de U$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares), com fulcro no artigo 25, caput, da Lei no 8.666/1993 e Protocolo de Intenção no 1/2020 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, juntamente com demais Legislação pertinente
” (ID 185899753).

Em 19/04/2024, a Excelentíssima Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Corregedora Nacional de Justiça, enviou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Ofício no 252-CN, solicitando as seguintes informações:

“No último dia 16 de abril, a Corregedoria Nacional de Justiça teve conhecimento, por meio de matéria vinculada na imprensa de que o Governo de Mato Grosso adquiriu um jato com recursos oriundos de multas de ações penais reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria noticia, ainda, que a aludida aeronave será utilizada pelas unidades desse Tribunal, nos termos da parceria formada com o Poder Executivo estadual.

Considerando a necessidade de serem adotadas providências administrativas de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, no que se refere aos atos do Poder Judiciário, solicito a Vossa Excelência esclarecimento, no prazo de 24 horas, sobre a origem dos recursos para aquisição da aeronave e os atos de autorização e repasse desses recursos ao Poder Executivo do Estado” (ID 185899753 – pp. 03/04).

A Presidência do Tribunal de Justiça (ID 185899753 – pp. 06/07) e o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 185899753 – pp. 09/19) prestaram informações.

Após, conforme consta no relatório da lavra da Excelentíssima Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Corregedora Nacional de Justiça:

“A Corregedoria Nacional de Justiça teve conhecimento, por meio de matéria veiculada na imprensa, de que o Governo de Mato Grosso adquiriu um jato com recursos oriundos de multas de ações penais recolhidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT.

Assim, foi solicitado à Presidência do TJMT esclarecimentos sobre a origem dos recursos para aquisição da aeronave e os atos de autorização e repasse desses recursos ao Poder Executivo do Estado.

Em resposta, por intermédio do Ofício n. 416/2021-PRES, o TJMT encaminhou documentos que respaldaram a formalização do Protocolo de Intenções para compra da aeronave.

O Ofício n. 086/2021 – GAB (Ida . 1075006) da lavra da Excelentíssima Juíza Ana Cristina Silva Mendes, magistrada Titular do Gabinete II da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, esclarece que a origem dos valores está em depósitos à disposição do juízo criminal, título de ressarcimento pelo dano causado ao erário estadual, firmado em Acordos de Colaboração Premiada e, ainda, em liquidação de bens com perdimento decretado em favor da administração estadual. O Estado de Mato Grosso externou o interesse em ter essas verbas revertidas com a aquisição da aeronave. Portanto, não se trataria de destinação de recursos públicos do Poder Judiciário, que em nada contribuiu, financeiramente, para a aquisição do bem. Assim, segundo a magistrada, para atendimento de demanda, fez-se necessária a destinação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se buscava a restituição de verbas que estavam depositadas em contas judiciais, vinculadas a processos, as quais seriam de fruição do ente público solicitante.

Assevera que, no tocante ao noticiado, não se trata de parceria do Poder Judiciário e Poder Executivo para a aquisição do aludido bem, uma vez que não haverá execução orçamentária do Tribunal de Justiça para a compra da aeronave. As providências adotadas pelo Poder Judiciário cingem-se somente a realizar a destinação dos valores constantes em contas judiciais, cujo beneficiário é o próprio ente público requerente, que deliberou pela reversão desses recursos para aquisição do bem” (ID 185899703).

Ao final, a Excelentíssima Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
determinou “
a) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a imediata suspensão de repasses de valores em decorrência do Protocolo de Intenções 1/2020; b) ao juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a conversão em renda dos valores em conta de depósito judicial com decisão de destinação ao Erário transitada em julgado, no prazo de 5 dias; c) à Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, a fiscalização de que a conversão em renda em favor do Erário ocorra em prazo razoável e sem condicionantes, em 30 dias
” (ID 185899703).

As determinações foram proferidas em 23/04/2021 (ID 185899703).

Alguns dias depois, o Querelado/apelante
Alexandre Aprá de Almeida
publicou a primeira matéria a respeito destes fatos mencionando que “
TJ diz ao CNJ que secretário da Casa Civil pediu e pressionou por compra de jatinho de luxo
”, todavia, ao se ler o teor dos fatos, observa-se apenas que o Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
apenas havia enviado ofício à Presidência do TJMT solicitando-lhe a colaboração para destinação de valores destinados a permitir a aquisição objetivando, segundo dados do Governo, gerar economia ao Estado.

Posteriormente, em 04/05/2021, o Querelado/apelante
Alexandre Aprá de Almeida
publicou nova reportagem onde mencionou que a empresa que vendeu a aeronave ao Governo do Estado de Mato Grosso é de propriedade de “velho amigo” do Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
. Sublinhou ainda que a compra foi feita a pedido do Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
, que teria
pressionado
a Corte Estadual a prosseguir com a aquisição, após o Tribunal determinar o sobrestamento do procedimento.

Além disso, o texto afirmou haver fotografias do proprietário da empresa ao lado de Pedro Nadaf e do Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
e que “
a foto indica que ambos são amigos antigos e mantém relações, o que gera desconfiança em razão da insistência de Carvalho pela compra do jatinho, realizada por meio de inexigibilidade de licitação
”.

Assim, devidamente configurado o crime de difamação (art. 139, CP), vez que não restam dúvidas de que o apelante/Querelado
Alexandre Aprá de Almeida
atribuiu ao Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
fatos evidentemente desabonadores.

Aqui deve-se anotar brilhante explicação a respeito da publicação de textos jornalísticos que, dentre as características, está a utilização de terminologias adequadas, precisas e que transmitam efetivamente os fatos ao leitor:

“[...]
Essa forma de apresentação dos fatos, e construção (linguística) do texto, sustenta-se sobre três pilares: veracidade, imparcialidade e objetividade. Suzuki (1999, p. 65, grifo nosso) destaca que
a veracidade consiste na exatidão, propriedade relativa à escolha vocabular: “a palavra adequada é sempre a palavra justa, sem valores intrínsecos e diversos significados
”. Para Hicks (1999, p. 66, grifo nosso, acréscimo nosso), a “
precisão e a efetividade na redação [jornalística] dependem de um uso adequado da linguagem
. [Deve-se]
aprender a reconhecer as palavras e locuções que irão veicular seu significado de forma exata e vívida ao leitor
”
. (CARVALHO, Roberta Sartori Luso de.
Entre a editorialização e a riqueza informativa: o papel dos implícitos no texto jornalístico informativo
. Revista Famecos – mídia, cultura e tecnologia. Retirado de
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/25333/15686
. Acesso em 04/06/2024).

Ocorre que as terminologias utilizadas nas reportagens publicadas pelo Querelado/apelante
Alexandre Aprá de Almeida
distorceram a realidades dos fatos e induziram os leitores a erro, pois transmitiram a ideia de que o Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
tenha dado início a procedimento destinado à aquisição de aeronaves, constrangido/forçado/coagido o Tribunal de Justiça a dar prosseguimento com a compra.

Além disso, é possível deduzir das terminologias utilizadas, que o Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
tenha realizado estes atos com a finalidade de favorecer indevidamente um “velho amigo”.

Não é à toa que nos comentários feitos por leitores tenham sido feitas diversas manifestações em desfavor do Querelante/Apelado
Mauro César Carvalho Júnior
(ID 185899706) e, naquela em que se divulgou a existência de processo envolvendo as partes deste feito, outros tantos foram feitos em desfavor do apelado (ID 185899722).

Além destes elementos, a sentença mencionou depoimento da testemunha
Laice Souza
, que relatou:

“(...) Gostaria que a senhora pudesse esclarecer aqui para nós, que a senhora tem conhecimento, sobre o fato de uma matéria que foi publicada pelo site ISSO É NOTÍCIA, de propriedade do senhor ALEXANDRE APRÁ, onde em 30 de abril de 2021 o site publicou a seguinte notícia: “TJ diz ao CNJ que Secretário da Casa Civil pediu e pressionou por compra de jatinho de luxo”. A senhora tem conhecimento da divulgação dessa matéria, senhora Laice?

Oitiva da testemunha: Sim, tenho conhecimento sim. Foi uma matéria que na época teve uma repercussão muito grande internamente, dentro do Governo e fora, tivemos que correr com nota para explicar o fato de terem insinuado de que
o Mauro Carvalho teria pressionado a compra desse jatinho, então ele teve que explicar para a imprensa como isso se procedeu. E internamente o secretário teve que prestar esclarecimentos aos demais secretários, ao gabinete do Governador, sobre essa suposta relação que existira entre ele e que ele estaria comercializando o jatinho. A repercussão para o Governo também não foi uma repercussão positiva, não por causa da compra, porque a compra estava sendo realizada num acordo junto com o Tribunal de Justiça, mas pelas insinuações que contiveram na matéria
. (...)” (Extrato da sentença – ID 185899811).

O jornalista, antes de responsável pela divulgação de fatos de interesse público, é um profissional da linguagem e, como tal, não pode se valer de terminologias inadequadas e carentes de precisão, a fim de levar o leitor a conclusões equivocadas a respeito dos fatos que divulga.

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena.

Naquilo que concerne à aplicação da pena, o apelante pretende reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a correção de erro material na sentença (ID 200853164).

Em relação ao primeiro argumento, o apelante sustenta que a própria sentença afirmou que o site
Isso é Notícia
procedeu à alteração no título de uma das reportagens, o que, de seu ponto de vista, autoriza a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III,
b
, do Código Penal), pois “
buscou por seus próprios meios dirimir eventuais danos causados ao apelado antes do julgamento, tendo assim reparado o dano causado
”.

Ocorre que, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a queixa-crime foi distribuída em 28-6-2021 e a suposta correção voluntária da matéria ocorreu em 11-8-2021, de modo que a alteração da notícia somente aconteceu após o apelante tomar ciência da ação proposta contra ele, evidenciando, assim, a ausência de voluntariedade
” (ID 208016681).

Ademais, para ser reconhecida, a confissão deve ser expressa, clara e com sentido inequívoco, o que não ocorreu na espécie.

Todavia, no que se refere ao pedido de correção da dosagem da pena, o argumento deve ser acolhido.

Ao crime previsto no art. 139 do Código Penal é atribuída a pena de
03 (três) meses a 01 (um) ano, e multa
.

Contudo, o juízo de primeiro grau afirmou que a pena mínima do crime é de 06 (seis) meses –
o que é evidentemente equivocado
.

Passo ao redimensionamento da pena nos mesmos critérios utilizados na sentença.

Não há circunstâncias judiciais que desfavorecem o agente, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em
03 (três) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 141, II (contra funcionário público) e III (
na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria
), do Código Penal, a ensejar a elevação da pena em 1/3 (um terço), fixo a pena em
04 (quatro) meses de detenção
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024